Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712860-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN AGRAVADO: TATIANA LOURDES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC (ID 45914506). O processo foi incluído na pauta de julgamento da 24a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início em 05/07/2023 e término em 12/07/2023. Ambas as partes requerem a realização de sustentação oral (ID 47989580 e 48006031). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que “Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões”. O referido dispositivo ainda restringe as seguintes hipóteses de cabimento da sustentação oral: “I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.” Acerca da matéria, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça delimita as possibilidades da sustentação oral: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravo de instrumento, exceto: a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e, b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito. II - agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. III - embargos de declaração; IV - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; e V - conflito de competência.” – grifou-se No caso, o agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Portanto, o caso dos autos não se amolda às situações que possibilitam sustentação oral. INDEFIRO os pedidos de sustentação oral (ID 47989580 e 48006031). Mantenha-se o processo incluído em pauta virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator